Tribunal: TJES
Processo: 5008950-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008950-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA
AGRAVADO: MARIA MADALENA JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5008950-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA

AGRAVADO: MARIA MADALENA JESUS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI N. 11.340/2006). PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E DESVIO DE FINALIDADE. ÚNICO FATO UTILIZADO PARA MANTER A MEDIDA (DESCUMPRIMENTO) QUE FOI OBJETO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de revogação e manteve medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/2006) fixadas em favor da agravada. O agravante pleiteia a reforma da decisão,
com a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a manutenção de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/2006) subordina-se à demonstração de risco concreto e atual (contemporaneidade) à integridade da vítima. (II) Verificar se o arquivamento do procedimento investigativo referente ao fato concreto (suposto descumprimento) invocado para manter as medidas, aliado a indícios de desvio de finalidade pela beneficiária, autoriza a revogação das cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e preventiva, não exigindo um juízo exauriente de culpabilidade. Contudo, tais medidas não podem se protrair indefinidamente no tempo, e sua manutenção depende da persistência de risco concreto e atual à integridade da vítima.

No caso concreto, a decisão agravada e os pareceres ministeriais (primeira instância e Procuradoria de Justiça) fundamentaram a necessidade de manutenção das medidas em um único evento: um suposto descumprimento de medidas anteriormente impostas (Boletim de Ocorrência nº 55414555). Ocorre que a premissa fática utilizada para sustentar o risco não se revela idônea. O referido descumprimento foi objeto de apuração específica (processo nº 5038854-34.2024.8.08.0035), no qual o próprio Ministério Público, titular da persecução penal, promoveu o arquivamento após concluir pela "ausência de elementos que comprovem o descumprimento das medidas".

A promoção de arquivamento, naquele feito, destacou ainda que a própria vítima teria desvirtuado a finalidade da cautelar ao buscar contato com o agravante. Embora o arquivamento de um inquérito, por si só, não revogue automaticamente uma MPU, o caso concreto é distinto. Aqui, o arquivamento não se deu por mera insuficiência probatória genérica, mas pela constatação da inexistência do fato (descumprimento) e por indícios de desvio de finalidade praticado pela própria beneficiária.

Estando ausente a demonstração de risco contemporâneo e diante de robustos indícios de instrumentalização das medidas para fins retaliatórios, a reforma da decisão agravada para revogar as cautelares é medida imperativa, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e provido. Medidas protetivas de urgência revogadas.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/2006), dada sua natureza cautelar, não podem vigorar indefinidamente, exigindo-se para sua manutenção a demonstração de risco concreto e contemporâneo à integridade da vítima.

Deve ser revogada a medida protetiva cuja manutenção se fundamenta exclusivamente em suposto descumprimento que, após investigação específica, foi objeto de promoção de arquivamento pelo Ministério Público por ausência de provas do fato e por indícios de desvio de finalidade no uso da cautelar pela própria beneficiária.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5008950-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RENATO FERREIRA ALCANTARA

AGRAVADO: MARIA MADALENA JESUS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO FERREIRA ALCANTARA em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila
Velha, que, nos autos do processo nº 5024883-79.2024.8.08.0035, indeferiu seu pedido de revogação e manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de MARIA MADALENA JESUS DOS SANTOS.

O agravante sustenta, em síntese, o desvio de finalidade na utilização das medidas protetivas pela agravada. Alega que inexiste risco atual que justifique a manutenção das restrições, apontando que os procedimentos investigativos por suposto descumprimento foram arquivados a pedido do próprio Ministério Público, por ausência de provas. Afirma, ainda, que a agravada utiliza o aparato judicial como instrumento de perseguição e vingança pessoal, apontando, por fim, os graves danos emocionais e profissionais que a manutenção das medidas lhe acarreta, requerendo a revogação das medidas.

Na decisão de id. nº 142411283, deferi o pedido liminar, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões (id. nº 15002513), a agravada requer a reconsideração da decisão liminar
e
o desprovimento do agravo.

O Eminente Procurador de Justiça EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO, em parecer de id. n 16196111, opina pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a apreciar o pedido liminar.

A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, possuem natureza eminentemente cautelar e preventiva. Visam resguardar a integridade da vítima em situação de violência doméstica, não exigindo, para sua concessão ou manutenção, um juízo exauriente de culpabilidade, mas sim a presença de indícios de risco (
fumus boni iuris
) e a urgência da proteção (
periculum in mora
).

Contudo, tais medidas não podem se protrair indefinidamente no tempo. Sua manutenção subordina-se à aferição de risco concreto e
atual
à integridade da vítima.

No caso em apreço, a decisão agravada (Id nº 14105541) indeferiu o pedido de revogação das MPUs e acolheu a manifestação do Ministério Público de primeiro grau.

O fundamento fático
central
utilizado tanto pelo Juízo
a quo
quanto pelo
Parquet
de 1ª instância para justificar a permanência do risco foi o "descumprimento das determinações judiciais por parte do requerido, fato que ensejou a lavratura do Boletim de Ocorrência Circunstanciada nº 55414555, já documentado nos autos do processo nº 5027297-50.2024.8.08.0035."

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer neste grau recursal, reitera textualmente esta mesma justificativa, apontando o referido Boletim de Ocorrência como elemento suficiente para manter a decisão.

Ocorre que, conforme detalhadamente analisado na decisão liminar proferida por este Relator (Id nº 14241183), a premissa fática utilizada para sustentar a decisão agravada não se revela idônea.

O suposto descumprimento que originou o Boletim nº 55414555 foi objeto de apuração específica nos autos do processo nº 5038854-34.2024.8.08.0035. Naquele feito, o próprio Ministério Público, titular da persecução penal, promoveu o arquivamento após concluir “pela ausência de elementos que comprovem o descumprimento das medidas”.

Mais relevante ainda, o
Parquet
de origem, naqueles autos (processo nº 5038854-34.2024.8.08.0035), destacou que a própria vítima teria desvirtuado a finalidade da cautelar ao buscar contato com o agravante.

Dessa forma, o
único
argumento concreto de risco
atual
invocado pela decisão agravada e pelo parecer da Procuradoria de Justiça — qual seja, o descumprimento da medida — foi expressamente afastado pelo próprio Ministério Público em procedimento investigativo específico. Embora a agravada e a Procuradoria defendam, corretamente, que o arquivamento de um inquérito, por si só, não revoga automaticamente uma MPU, o caso concreto é distinto. Aqui, o arquivamento não se deu por mera insuficiência de provas para a ação penal, mas sim pela constatação de ausência de descumprimento e por indícios de
desvio de finalidade
praticado pela própria beneficiária da medida.

Tal constatação do Ministério Público de 1º grau corrobora a tese central do agravante, que alega a instrumentalização das medidas para fins pessoais e retaliatórios, apontando, inclusive, contradições fáticas em diferentes registros policiais e supostas ameaças para que o agravante a desbloqueasse em redes sociais.

Embora o princípio da precaução deva nortear a aplicação da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas não podem ser mantidas quando o conjunto probatório indica que o risco não é mais atual e que o instituto pode estar sendo desvirtuado de sua nobre finalidade protetiva.

Ausente a demonstração de risco contemporâneo e diante dos indícios de desvio de finalidade, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a liminar a seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e revogar as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do agravante, nos autos do processo n° 5024883-79.2024.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do agravante, nos autos do processo n° 5024883-79.2024.8.08.0035.